Tribunal: TJSP
Processo: 2052255-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Ação de apuração de haveres. Decisão pela homologação de laudo pericial. Agravo de instrumento da ré.

Embora o tema discutido não esteja inserido no rol do art. 1.015 do CPC, o não conhecimento do agravo resultaria em relevar-se a questão somente ora o momento do julgamento de apelação (§ 1o do art. 1.009 do CPC), podendo vir a suceder, então, a anulação da sentença. Cabível, assim,

Ementa:
Ação de apuração de haveres. Decisão pela homologação de laudo pericial. Agravo de instrumento da ré.

Embora o tema discutido não esteja inserido no rol do art. 1.015 do CPC, o não conhecimento do agravo resultaria em relevar-se a questão somente ora o momento do julgamento de apelação (§ 1o do art. 1.009 do CPC), podendo vir a suceder, então, a anulação da sentença. Cabível, assim, interpretação ampliativa do dispositivo. Taxatividade mitigada (STJ, REsp's repetitivos 1.704.520 e 1.696.396, NANCY ANDRIGHI). Prevalência dos princípios da efetividade e da economia processuais.

Laudo pericial devidamente fundamentado, submetido ao crivo das partes e objeto de esclarecimentos periciais. De todo o modo, o "juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito." (CPC, art. 479). "Perito peritorum", o juiz, no processo civil, recebe nos autos o parecer do perito, que é meramente opinativo, sopesando-o, e, no exercício da sagrada missão de julgar, decide à vista da "força dos argumentos em que repousa" (HUMBERTO THEODORO JR.).

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.